Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Existindo fundamentos razoáveis da prática de tráfico de drogas, aptos a justificar as medidas adotadas pelos policiais militares, rejeitam-se as preliminares de ilicitude das provas obtidas.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra ter incidido o réu no mandamento proibitivo do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
3. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez verificada a presença de circunstância judicial desfavorável ao acusado.
4. A pena pecuniária é sanção de caráter penal e de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário da norma; devendo ser mantida no patamar estabelecido se proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
5. A delimitação das penas restritivas de direitos concedidas em substituição à reprimenda corporal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que poderá adequá-las às condições pessoais do sentenciado no momento oportuno.
6. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso conhecido e desprovido.